Tribunal: TJPA
Processo: 0892103-93.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0892103-93.2023.8.14.0301

APELANTE: JANE SANTANA CARNEIRO MARTINS SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0892103-93.2023.8.14.0301

RECORRENTE: JANE SANTANA CARNEIRO MARTINS SILVA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. TEMA 916 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO DO RE 1405442/PA. INAPLICABILIDADE DE DECISÕES PONTUAIS DIVERGENTES. SOBRESTAMENTO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por servidora pública estadual, no qual se busca a reforma de decisão monocrática que negara provimento ao recurso de apelação e mantivera a sentença de improcedência da ação, cujo objeto era o reconhecimento do tempo de serviço prestado sob vínculos temporários, com vistas à majoração do adicional por tempo de serviço (ATS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) examinar a existência de fundamento jurídico para o sobrestamento do feito com base em suposta ausência de trânsito em julgado do RE 1405442/PA; (ii) definir se é juridicamente admissível o cômputo de tempo de serviço prestado sob vínculos temporários considerados nulos para fins de adicional por tempo de serviço, à luz do art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94, e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O trânsito em julgado do RE 1405442 ED-ED/PA, paradigma do Tema 916 da Repercussão Geral, já foi certificado nos autos originários (0801501-66.2017.8.14.0301), tornando incabível o pedido de sobrestamento do presente feito.

4.

A tese fixada no Tema 916 do STF veda expressamente a produção de efeitos patrimoniais decorrentes de contratações temporárias realizadas à margem do art. 37, IX, da Constituição Federal, restringindo os efeitos à remuneração pelo trabalho realizado e ao levantamento do FGTS.

5.

A posterior investidura da servidora em cargo efetivo não convalida os vínculos temporários anteriores nem autoriza sua contagem para fins de ATS, nos termos do precedente vinculante.

6.

Decisões pontuais do STF, como nos AREs 1448693 e 1410452, não afastam os efeitos vinculantes do Tema 916, especialmente por tratarem de hipóteses específicas e não consolidarem entendimento diverso.

7.

Inexistindo demonstração concreta de que os contratos temporários seriam válidos, mostra-se improcedente o pedido subsidiário de averbação parcial com base em vínculos individualmente considerados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

9.

O trânsito em julgado do RE 1405442 ED-ED/PA afasta qualquer fundamento para sobrestamento de feitos que versem sobre a mesma controvérsia jurídica.

10.

A tese firmada no Tema 916 do STF veda a contagem de tempo de serviço prestado sob contratos temporários nulos para fins de adicional por tempo de serviço (ATS), ainda que o servidor esteja atualmente investido em cargo efetivo.

11.

Decisões não vinculantes da Suprema Corte que analisam casos específicos não afastam a obrigatoriedade de observância da repercussão geral firmada.

12.

Não cabe a averbação de tempo de serviço temporário sem comprovação individualizada de que os contratos foram formal e materialmente válidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 1.030, III, e 927, III; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 70, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 916 da RG (RE 765.320/MG); STF, RE 1405442 ED-ED/PA, rel. Min. Luís Roberto Barroso; TJPA, Processo nº 0811082-61.2024.8.14.0301, rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23 de maio de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por JANE SANTANA CARNEIRO MARTINS SILVA contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

"Ante o exposto, em respeito aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, CONHEÇO do Recurso, e NEGO PROVIMENTO de forma monocrática, nos termos do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno desta Corte, por estar a decisão pautada em entendimento firmado em jurisprudência deste E. Tribunal."

Em suas razões, a agravante alega inicialmente a necessidade de sobrestamento do feito em razão da ausência de definitividade no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1405442/PA, que versa sobre controvérsia idêntica à discutida nos autos. Sustenta que, nos termos do art. 1.030, III, do CPC, é imprescindível o sobrestamento do feito até que haja pronunciamento final da Suprema Corte, de modo a garantir a segurança jurídica e evitar decisões conflitantes.

Argumenta que a decisão recorrida, ao aplicar os Temas 916 e 551 do STF, ignorou o
distinguishing
reconhecido pelo próprio Supremo Tribunal Federal, conforme decidido nos autos do ARE 1405800 e ARE 1410452, que expressamente afastaram a aplicabilidade de tais temas quando se trata de servidor público efetivo, nomeado por concurso, que busca averbação de tempo de serviço anteriormente prestado sob regime temporário.

A agravante destaca ainda que o TJPA possui sólida jurisprudência no sentido da possibilidade de aproveitamento do tempo laborado como temporária para fins de adicional por tempo de serviço (ATS), com base no art. 70, § 1º, da Lei Estadual nº 5.810/1994.

Para demonstrar a tese, transcreve diversas ementas e trechos de acórdãos proferidos por esta Corte e pelo STF, apontando que os precedentes dos Temas 916 e 551 tratam de servidores contratados irregularmente que nunca se efetivaram, enquanto, no caso em apreço, trata-se de servidora que, após período como temporária, assumiu cargo efetivo mediante aprovação em concurso público, o que configura situação distinta e que afasta a aplicação automática dos referidos temas.

Afirma, ainda, que o próprio STF, ao julgar o ARE 1448693, decidiu que o tempo laborado sob regime temporário deve ser considerado para todos os efeitos legais, inclusive para fins de ATS, sobretudo quando o servidor já se encontra em cargo efetivo, situação que se aplica à agravante.

Por fim, sustenta que, subsidiariamente, mesmo que não se reconheça a totalidade do período prestado sob contrato temporário, seja ao menos reconhecido o tempo relativo aos contratos válidos firmados com a Administração, considerando o disposto no art. 70 da Lei nº 5.810/94.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e julgar procedente o pedido de averbação do tempo de serviço como temporária, majorando o adicional por tempo de serviço (ATS), ou, subsidiariamente, que se reconheça o direito à contagem dos períodos referentes a contratos válidos.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 24916756), no qual suscitou, em síntese, que o recurso deve ser rejeitado por estar em frontal desconformidade com jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal, notadamente a tese fixada no Tema 916 da repercussão geral. Sustenta que o tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo não gera efeitos patrimoniais além do pagamento de salários e FGTS, sendo inviável sua contagem para fins de ATS.

Alega que não há, no caso, qualquer especificidade que autorize a aplicação de
distinguishing
, devendo a decisão agravada ser mantida em sua integralidade. Reitera a obrigatoriedade de aplicação do precedente firmado pelo STF no RE 1405442/PA, Rel. Min. Roberto Barroso, que ratificou o entendimento de que contratações temporárias nulas não produzem efeitos jurídicos, salvo exceções expressas.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 24365462, por meio da qual foi negado provimento ao recurso de apelação interposto por Jane Santana Carneiro Martins Silva, mantendo-se, portanto, a improcedência da ação de cobrança ajuizada contra o Estado do Pará, cuja finalidade era reconhecer o direito à averbação do tempo de serviço prestado sob contratos temporários, para fins de majoração do adicional por tempo de serviço – ATS.

A agravante sustenta, inicialmente, a necessidade de sobrestamento do feito, sob o argumento de que o Recurso Extraordinário n.º 1405442/PA, indicado como paradigma do GR 30/TJPA e que versa sobre matéria idêntica, ainda se encontra pendente de julgamento definitivo no Supremo Tribunal Federal, inclusive com discussão sobre modulação de efeitos. Alega que, diante da indefinição jurídica, a segurança jurídica recomenda a suspensão do presente processo até o trânsito em julgado da decisão naquele
leading case
.

No mérito, a recorrente argumenta que não há vedação legal ao cômputo de tempo de serviço prestado sob regime temporário para efeitos de ATS, sendo expressa a previsão no art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94. Aponta, inclusive, diversos julgados do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhecendo a possibilidade de averbação do tempo de serviço temporário, independentemente da forma de ingresso no serviço público, desde que comprovado o vínculo.

Defende, ainda, que os Temas 916 e 551 de repercussão geral do STF não se aplicam à presente hipótese, uma vez que versam sobre a impossibilidade de efeitos patrimoniais decorrentes de contratações nulas de servidores temporários, limitando-se à percepção de salários e FGTS.

Afirma que, no caso sob julgamento, não se trata de pedido de verbas indenizatórias por vínculo exclusivamente precário, mas de servidora efetiva, investida mediante concurso público, que busca reconhecer o tempo anterior, regularmente prestado, para fins de ATS. Alega, inclusive, a existência de precedentes do STF, como o ARE 1448693 e o ARE 1410452, que afastariam a aplicação da tese do Tema 916 em casos envolvendo servidores efetivos do Estado do Pará.

Por fim, de forma subsidiária, requer o reconhecimento do direito à averbação do tempo de serviço temporário prestado mediante contratos considerados válidos, afastando-se, portanto, aqueles que eventualmente pudessem ser considerados nulos.

Superadas as alegações, cumpre rejeitar os fundamentos trazidos no agravo interno e manter a decisão monocrática proferida, senão vejamos.

DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO

Em sede preliminar, a parte agravante pleiteia o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº 1405442/PA, paradigma do Tema 916 da Repercussão Geral, sob o argumento de que o referido recurso ainda estaria pendente de julgamento, notadamente em razão de embargos de declaração opostos pela parte recorrente naquele feito.

Todavia, razão não assiste à agravante.

Consultando os registros do processo nº 0801501-66.2017.8.14.0301, que originou o Recurso Extraordinário nº 1405442 ED-ED/PA, constata-se que
já houve o trânsito em julgado da decisão proferida pela Suprema Corte
, razão pela qual o pedido de sobrestamento revela-se manifestamente improcedente. A certificação do trânsito em julgado esvazia qualquer alegação de incerteza quanto à definitividade da tese firmada, sendo descabido, portanto, postular o sobrestamento com base em pendências inexistentes. Assim, não há fundamento jurídico que ampare a paralisação do presente feito.

Rejeito, portanto, a preliminar de sobrestamento suscitada pela parte agravante.

DO MÉRITO

Como bem consignado na decisão ora agravada, a controvérsia foi apreciada à luz da jurisprudência vinculante emanada do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 765.320/MG, rel. Min. Teori Zavascki, cujo entendimento foi reafirmado no RE 1405442/PA, rel. Min. Luís Roberto Barroso, paradigma do Tema 916 de repercussão geral.

A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 é clara e objetiva ao dispor que a contratação por tempo determinado, realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, exceto o direito ao pagamento de salários pelo período efetivamente trabalhado e ao levantamento dos depósitos de FGTS.

Ao julgar o RE 1405442/PA, a Corte Suprema reafirmou esse entendimento e determinou, expressamente, a inaplicabilidade de efeitos remuneratórios decorrentes de vínculos temporários considerados nulos, inclusive para fins de adicional por tempo de serviço. A jurisprudência do STF é inequívoca ao afirmar que o tempo de serviço prestado sob contrato nulo não pode ser utilizado para fins de majoração de vencimentos, independentemente de posterior investidura em cargo efetivo.

Não procede, portanto, a alegação da parte agravante no sentido de que tais precedentes não se aplicam ao caso concreto, uma vez que a questão jurídica debatida — a possibilidade de aproveitamento de tempo de serviço prestado sob vínculo temporário para fins de cálculo de ATS — foi objeto específico do julgamento do Tema 916. Ainda que se trate de servidora atualmente efetiva, a tese firmada no STF abrange a totalidade dos vínculos irregulares e afasta expressamente a produção de efeitos patrimoniais oriundos desses períodos.

No que toca à invocação de julgados recentes do STF, a exemplo do ARE 1448693, com relatoria do Ministro Dias Toffoli, verifica-se que tais decisões tratam de hipóteses distintas ou específicas e não revogam os efeitos vinculantes do Tema 916. Ao contrário, conforme se depreende de sua leitura integral, tais julgados reconhecem a impossibilidade de reexame de provas em sede de recurso extraordinário e tratam de casos em que não se identificou a nulidade da contratação temporária, o que não se verifica no presente feito.

Reitera-se que, conforme detalhado na decisão recorrida, os contratos temporários firmados pela agravante ao longo de quase 20 (vinte) anos não observaram os rigores constitucionais do art. 37, IX, da CF, sendo nulos de pleno direito. Em razão disso, por aplicação direta do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, inexiste possibilidade de que tais períodos sejam aproveitados para gerar efeitos financeiros no vínculo efetivo atual da autora.

Igualmente, afasta-se o pedido subsidiário de reconhecimento de tempo temporário oriundo de contratos válidos, haja vista que os autos não apontam qualquer comprovação da validade formal e material dos vínculos temporários firmados. A própria parte autora não discrimina, de forma objetiva, quais seriam os supostos contratos válidos e em que medida tais vínculos atenderiam aos requisitos constitucionais, limitando-se a alegações genéricas e sem elementos probatórios individualizados.

Diante de todo o exposto, inexiste razão para alterar o entendimento anteriormente firmado por esta Relatoria.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2025